Tribunal: TJSP
Processo: 1002998-97.2024.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
R 1.093/09 – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO ELIDIDA – AÇÃO VISANDO A REATRIBUIÇÃO DE AULAS IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.
(TJSP; Apelação Cível 1002998-97.2024.8.26.0028; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Aparecida - 1a Vara; Data do Julgamento: 09/02/2026; Data de Registro: 25/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

Aparecida

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/02/2026

Data de publicação:

25/02/2026

Ementa:

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NOS TERMOS DO DECRETO 54/682/09 – EXTINÇÃO ANTES DO TÉRMINO DE VIGÊNCIA AUTORIZADA PELO ART. 8o, VIII, DA LEI COMPLEMENTAR 1.093/09 – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO ELIDIDA – AÇÃO VISANDO A REATRIBUIÇÃO DE AULAS IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.